Tribunal: TJMT
Processo: 1027487-70.2022.8.11.0002
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1027487-70.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[EDNIR RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 395.449.741-72 (RECORRENTE), UBIRATAN BARBOSA DE MOURA - CPF: 823.113.741-68 (ADVOGADO), SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (RECORRIDO), SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO - BLOQUEIO INDEVIDO DA CONTA BANCÁRIA do autor – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DO CONSUMIDOR - DEVER DE INDENIZAR – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA – QUANTUM
INDENIZATÓRIO fixado – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 161280101, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou improcedente o pedido inicial.

Em argumento recursal, o recorrente
alega a ocorrência de danos morais, em razão da falha na prestação do serviço da reclamada, visto que sua conta bancária permaneceu bloqueada indevidamente por mais de 02 (dois) meses
.
Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Não houve a apresentação de contrarrazões pela recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Segundo consta na petição inicial, o autor é correntista da instituição financeira reclamada, sendo titular da conta corrente no 30191-5, Coop. 0804.

Assevera que, no dia
01/08/2022
, após a realização de um deposito no valor de
R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais),
o reclamante teve sua conta bancária bloqueada, sem qualquer justificativa e/ou comunicação previa.

Diante disso, entrou em contato com a reclamada, através do telefone 0800 7247220, bem como compareceu pessoalmente na agência da demandada em
15/08/2022
, conforme protocolo no 205501159 (id. 161284234), no entanto, não obteve êxito na resolução do impasse, ajuizando a presente demanda em
24/08/2022
.

A demandada, apesar de devidamente citada e intimada em
01/09/2022
, conforme se vê da aba de expedientes, não compareceu à audiência de conciliação realizada no dia
29/09/2022
(id. 161280100), nem apresentou contestação, tornando-se revel.

No caso, restou incontroverso o fato de que o reclamante enfrentou o bloqueio unilateral de sua conta bancária
no dia
01/08/2022
.

In casu
, a relação travada entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor.

O artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, dispõe:
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada
que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3o, inc. I e II, do art. 14, do CDC).
No entanto,

não tendo o prestador do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço.

No caso, entendo que
os danos
morais restaram caracterizados, eis que o recorrente foi submetido a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pela recorrida,
na medida em que procedeu o bloqueio indevido da conta bancária do autor, sem prévia notificação do consumidor.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
BLOQUEIO UNILATERAL DE CONTA CORRENTE. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. ÔNUS DA PROVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
. TEORIA DO RISCO. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. A prova é uma faculdade atribuída às partes, para que comprovem os fatos alegados. Nesse viés, a narrativa fática torna incontroversa a ocorrência de bloqueio na conta corrente do demandante, sem que este fosse previamente notificado acerca dos motivos da instituição financeira, que alegou bloqueio requerido por terceiro sem, contudo, comprová-lo, aplicando-se a disposição do ônus da prova ao julgamento, consoante o artigo 333 do Código de Processo Civil. Tratando-se de falha na prestação de serviço, a teoria do risco, aplicável às instituições financeiras, prevê a responsabilização objetiva destas pelos danos causados ao consumidor. Transtornos que ultrapassam o mero dissabor cotidiano.
Dano moral configurado
. Redimensionamento da sucumbência que se impõe. Apelo provido. Unânime.
(Apelação Cível, No 70064557457, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Dilso Domingos Pereira, Julgado em: 13-05-2015) (grifei)

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
fixo
o valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de
danos morais
, que se mostra adequado ao caso concreto, servindo para compensar o recorrente pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
dou-lhe parcial provimento
para condenar a recorrida ao pagamento em favor do recorrente da quantia de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de danos morais,
acrescida de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, e correção monetária medida pelo INPC, a partir desta decisão
.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2023